Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-83.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido. Improcedência mantida.

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Os litigantes das ações relativas a acidentes do trabalho gozam de isenção de quaisquer custas

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido. Improcedência mantida.

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Os litigantes das ações relativas a acidentes do trabalho gozam de isenção de quaisquer custas processuais e verbas relativas à sucumbência – Presunção "juris et de jure" de hipossuficiência conferida pelo art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Condenação afastada "ex officio".